Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-29.2023.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-29.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR EFETUOU DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
videnciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento
e com a utilização do cartão, não há que se falar em
vício de consentimento quando da contratação.

2.
Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito, constando informações precisas do produto contratado, como da entrega do cartão, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e dentre outras informações.

3.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com
autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BRUNO FERNANDES DA COSTA
,
contra
a sentença
de ID

217400515
,
proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada

em desfavor de

BANCO BMG S.A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

Por intermédio d
as razões recursais de ID

217400517
,
o apelante
sustenta que por falha na informação ofertada foi induzido a erro pelo banco apelado e há anos vem
sofrendo descontos em seu salário,
acreditando que se tratava de empréstimo consignado, porém se tratava de cartão de crédito consignado.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja feita a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

O r
ecurso
é
tempestivo

(ID 217400518) e
não possui preparo, em razão d
o
apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos
(ID 217893653).

Em suas contrarrazões juntadas no ID 217400521, o apelado alega inicialmente que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade)
. Além disso, sustentou a falta de interesse processual do autor, visto que o demandante já efetuou o pagamento integral da dívida em janeiro de 2023, bem como impugnou a justiça gratuita concedida ao apelante. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
o

apelante
BRUNO FERNANDES DA COSTA

se

insurge contra a decisão de 1o Grau
que julgou improcedente a
a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO BMG S.A
.

De proêmio, ressalto que
deixo de analisar a preliminar
de ausência de interesse recursal
sustentada pelo apelado
em suas contrarrazões
, visto que se confunde com o mérito.

Ademais, também deixo de apreciar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça aduzida pelo apelado, visto que somente poderia ser feita nesta fase recursal se o deferimento do benefício tivesse sido concedido na sentença ou a parte tivesse requerido nas razões da apelação, o que não ocorreu no presente processo.

Nota
-se que o deferimento da gratuidade foi
requerido na inicial e
apreciado na
tutela de urgência
(ID 217402980). Ou seja, caberia a parte ré/apelado
a
interposição do recurso cabível contra a referida decisão, mas n
ão o fez, razão pela qual passo à análise do mérito do recurso.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, ora
apelante
,
afirma ter firmado
contrato de empréstimo consignado com o
banco
apelado
,
contudo
posteriormente percebeu que se tratava de
c
artão de
crédito c
onsignado. Assim, pleiteou a
nulidade do contrato firmado ou
subsidiariamente que seja revisado os juros
aplicados n
o contrato fraudulento/
abusivo para os patamares de juros legais aplicados aos de empréstimo consignado, sendo todo o saldo remanescente reembolsado em dobro ao apelante, além da condenação do banco em danos morais pelo prejuízo sofrido.

Na r. sentença, o juízo
a quo
ressaltou que
o contrato impugnado está devidamente assinado
pelo autor
,
o qual
se trata de pessoa apta e capaz para os atos da vida civil, além de verificar que
o
recorrente efetivou saques no cartão de crédito, bem como compras no comércio em geral, de modo que se torna descabida a alegação
de desconhecimento da
função do cartão.

Além disso, o Magistrado singular ressaltou que não há que se falar em nulidade do contrato sob a perspectiva da existência de vício de consentimento e da pretensão de repetição das parcelas pagas, haja vista que o apelante reconhecia a
legalidade do contrato.

Desta

forma
, julgou
improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

Inconformado com a
decisum
,
o
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

In

casu
,
o autor
nega que
tenha
s
olicitado a
contratação de cartão de crédito,
aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
o apelante
firmou o
“TERMO DE ADESÃO
AO CARTÃO DE CRÉDITO
”
, com o requerido em
27/12/2012
, consoante verifica da cópia de ID no
217402994
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito, constando informações precisas do produto contratado, como da entrega do cartão, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Além disso, há nos autos documentos que demonstram o uso do cartão de crédito pelo
apelante, que
efetuou
nove saques
, sendo que todos eles foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária
para a sua
conta do Banco do Brasil.

Em sua contestação o banco apelado juntou documentos que comprovam que o apelante possuía conhecimento de todas as operações de saques complementares,
em alguns casos realizados fisicamente e em outras eletronicamente,
possuindo sua autorização em todas as ocasiões, demonstrando que ele
possuía conhecimento que se tratava de cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não
procede
a alegação
do autor
de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
ele ainda utilizou do cartão para compras e saques.

Convém
ressaltar que
o apelante se trata
de servidor público estadual –
Policial Militar
, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 20
12
, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos,não se afigura
razoável e tampouco de boa-féo autor
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
27/12/2012
, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de
10 (dez)
anos (ajuizamento da ação em
13/01/2023
– ID no
217402960
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganado
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspno 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro,
Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria
gratuita.(
N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BRUNO FERNANDES DA COSTA
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
o
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024